Tribunal: STF
Processo: HC 256638
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 869.377/MT, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do paciente, acusado de crimes de corrupção ativa e lavagem de capitais, alegando suspeição do magistrado por quebra da imparcialidade objetiva.



    2. A defesa sustenta que o magistrado, ao julgar processo anterior, manifestou-se sobre fatos que posteriormente foram objeto de nova denúncia, configurando prejulgamento.



    3. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região rejeitou a exceção de suspeição, e o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus, por entender tratar-se de substitutivo de recurso próprio, mas analisou a tese defensiva para verificar eventual ilegalidade flagrante.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se a menção do magistrado a "farto manancial probatório" sobre crime não incluído na denúncia original configura prejulgamento e quebra da imparcialidade objetiva.



    5. A questão também envolve a análise da aplicação do art. 384 do CPP (mutatio libelli) e se a não aplicação constitui causa de suspeição ou impedimento do julgador.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    6. A análise da tese defensiva demandaria incursão no acervo fático-probatório, inadmissível na via do habeas corpus.



    7. A suspeição de magistrado requer comprovação robusta e inequívoca da quebra da imparcialidade, não sendo suficiente a mera alegação de irregularidades.



    8. A menção a "farto manancial probatório" não indica prejulgamento, mas análise jurídica sobre as consequências processuais de possível crime não incluído na denúncia original.



    9. A aplicação ou não do art. 384 do CPP é matéria de discricionariedade regrada do magistrado e do Ministério Público, não configurando causa de suspeição.



    10. Não se vislumbra ilegalidade flagrante na decisão que afastou a suspeição do magistrado.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    11. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: “1. A suspeição de magistrado requer comprovação robusta e inequívoca da quebra da imparcialidade. 2. A menção a provas sobre crime não incluído na denúncia original não configura prejulgamento. 3. A aplicação do art. 384 do CPP é discricionariedade regrada do magistrado e do Ministério Público, não configurando causa de suspeição” (doc. 12, pp. 1-2).



    Nesta impetração, a defesa alega:



    É justamente essa imparcialidade objetiva, do julgador em relação ao caso penal em julgamento, que falta in casu.



    Como antecipado em sede de síntese fática, em 27.11.2019, ao sentenciar o processo-crime principal 0008711-39.2013.4.01.3600, que abordava os mesmos fatos do processo-crime derivado 1003109-06.2020.4.01.3600 e contava apenas com dois réus (o paciente e outro), o juízo de primeiro grau, com a chancela da autoridade coatora, demonstra claramente sua inclinação à condenação do paciente pelo crime de lavagem de capitais, que havia sido narrado durante todo o processo, conquanto não tivesse sequer sido objeto da denúncia, a saber:



    Outra questão que merece destaque é que o MPF, nas alegações finais, discorreu longamente sobre a lavagem de capitais dos recursos desviados do CENTRUS, através da utilização de empresas fantasmas, transferências, emissão de inúmeros cheques, enfim, o MPF, a luz de um farto manancial probatório, sustentou em alegações finais, a existência do crime previsto no art. 1° da Lei 9.613/98, mas não requereu a condenação dos réus nesse crime (sentença proferida nos autos n. 0008711-39.2013.4.01.3600, id. 199936549, p. 162).



    Percebe-se que o juízo federal de primeira instância valora o material probatório atinente à lavagem de capitais para dizer, expressamente, que se trata de “um farto manancial probatório” (sentença proferida nos autos n. 0008711- 39.2013.4.01.3600, id. 199936549, p. 162).



    No processo principal, destaque-se, somente o paciente e outro figuravam como réus; no processo-crime derivado, ambos vieram a ser denunciados por esse mesmo crime (lavagem de capitais), sobre cuja base probatória o juiz de primeiro grau já havia, inquestionavelmente, se posicionado.



    Mais do que isso: depois de sustentar haver um “um farto manancial probatório”, a autoridade coatora explica que o órgão oficial de acusação “não requereu a condenação dos réus nesse crime” (sentença proferida nos autos n. 0008711- 39.2013.4.01.3600, id. 199936549, p. 162).



    Em seguida, após dizer que havia um farto manancial probatório e reconhecer o erro ministerial ao não ter incluído na denúncia o crime de lavagem de dinheiro, o juízo de primeira instância pontua, expressamente, que apenas não seria viável o aditamento da denúncia em razão “do adiantado da instrução e do tempo já decorrido desde o recebimento da denúncia”, assentando, ao final, que o órgão oficial da acusação “poderia formular denúncia autônoma sobre o crime, em tese, de lavagem de dinheiro” (sentença proferida nos autos n. 0008711-39.2013.4.01.3600, id. 199936549, p. 162-163):



    Em face da mutatio libelli (CPP, art. 384), seria mesmo o caso de aditamento da denúncia, mas não é viável, diante do adiantado da instrução e do tempo já decorrido desde o recebimento da denúncia (seis anos), recomeçar todo o processo.



    Ademais, restará sempre a possibilidade de a acusação, caso queira, e em ainda sendo possível pelo longo decurso do tempo decorrido entre os fatos e a presente data, formular denúncia autônoma sobre o crime, em tese, de lavagem de dinheiro (sentença proferida nos autos n. 0008711-39.2013.4.01.3600, id. 199936549, p. 162-163).



    Como antecipado na síntese fática:



    Se o órgão oficial de acusação sequer havia postulado pela condenação do paciente pelo crime de lavagem de capitais, por que razão estava o juiz de primeiro grau obrigado a enfrentar tal ponto e – o que é pior – adjetivar as provas em processo no qual apenas o paciente e mais outro figuravam como réus?



    Se o órgão oficial de acusação não havia requerido a condenação dos réus em sede de alegações finais, por que motivo o juiz federal de primeira instância valorou as provas como “farto manancial probatório”?



    Se o órgão oficial de acusação não havia requerido a condenação dos réus em sede de alegações finais, por que motivo o juiz federal de primeira instância, mesmo sem provocação ministerial, em atuação de ofício, explicou que “em face da mutatio libelli (CPP, art. 384), seria mesmo o caso de aditamento da denúncia, mas não é viável, diante do adiantado da instrução e do tempo já decorrido desde o recebimento da denúncia (seis anos), recomeçar todo o processo”?



    Tamanho cuidado pela “punibilidade do crime”, que o juízo de primeiro apenas não opera a mutatio libelli para não correr o perigo de o caso prescrever, em razão “do tempo já decorrido desde o recebimento da denúncia” (doc. 1, pp. 10-12).



    Nesse contexto, assevera:



    No caso dos autos, EMINENTES MINISTROS, não há duvida de que inexistem condições objetivas de imparcialidade do juiz de primeira instância, o qual demonstrou inequívoco prejulgamento da causa e fez juízo de valor antecipado sobre material probatório relativo a crime que não estava em julgamento, em processo que contava apenas com dois réus, ambos denunciados no novo processo-crime pelos ilícitos sobre os quais o juízo de primeiro grau já havia se manifestado, inclusive adjetivando as provas:



    i. “a luz de um farto manancial probatório”;



    ii. “seria mesmo o caso de aditamento da denúncia, mas não é viável, diante do adiantado da instrução e do tempo já decorrido desde o recebimento da denúncia”;



    iii. “ainda que existam indícios razoáveis do crime de lavagem de capitais, tal imputação deverá ser deduzida não de forma colateral em alegações finais”



    iv. “[...] restará sempre a possibilidade de a acusação, caso queira, e em ainda sendo possível pelo longo decurso do tempo decorrido entre os fatos e a presente data, formular denúncia autônoma sobre o crime, em tese, de lavagem de dinheiro”.



    A contaminação cognitiva está mais do que evidente e, em razão dos importantes contributos da psicologia social no processo penal, certamente conduzirá o magistrado, se mantido na condução do feito, à confirmação de seu prejulgamento, justamente porque:



    [...]



    Nesse contexto, a busca pela redução da desarmonia por novos elementos cognitivos é também orientada pela seleção de justificativas que autenticam a crença original, de modo que, em certas circunstâncias, existem fortes e importantes tendencias para evitar a dissonância cognitiva (doc. 1, pp. 13-14).



    Ao final, requer:



    EM SEDE LIMINAR, apenas e tão somente, suspender a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 10.06.2025, pelo menos até o julgamento de mérito do presente writ;



    NO MÉRITO, reconhecer a suspeição e/ou impedimento do JUIZ FEDERAL PAULO CEZAR ALVES SODRÉ para julgar o processo-crime n. 1003109-06.2020.4.01.3600 e declarar a nulidade de todos os atos decisórios praticados pela autoridade coatora (doc. 1, p. 19).



    É o relatório. Decido.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve o não conhecimento do Habeas Corpus 869.377/MT, com os seguintes fundamentos:



    Conheço do agravo regimental, pois presentes os requisitos de admissibilidade.



    O agravo regimental não merece provimento.



    Com efeito, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.



    A jurisprudência desta Corte, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é pacífica no sentido de não admitir o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da análise, de ofício, de flagrante ilegalidade na decisão impugnada.



    No caso em exame, contudo, não verifico flagrante ilegalidade que permita a concessão da ordem de ofício.



    O agravante insiste na tese de imparcialidade objetiva do magistrado, não por incidência das hipóteses expressamente previstas no art. 254 do CPP, mas pela alegada quebra da necessária equidistância do julgador em relação à causa, em razão de supostos prejulgamentos externados na sentença do primeiro processo.



    Ocorre que a análise da tese defensiva demandaria, necessariamente, incursão no acervo fático-probatório dos autos, especialmente o cotejo das sentenças proferidas pelo magistrado e das provas produzidas nos dois processos, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.



    Ademais, para que se configure a suspeição de magistrado, é necessária a comprovação robusta e inequívoca da quebra da imparcialidade, não sendo suficiente a mera alegação de supostas irregularidades na interpretação e aplicação do direito processual penal.



    O trecho da sentença transcrito pelo agravante - em que o magistrado menciona a existência de "farto manancial probatório" sobre lavagem de dinheiro, mas explica a impossibilidade de aditamento da denúncia ou aplicação da mutatio libelli - não indica, por si só, a existência de prejulgamento com relação à segunda ação penal.



    Ao contrário, revela apenas a análise jurídica sobre as consequências processuais da constatação de possível crime não incluído na denúncia original, sem demonstração de parcialidade ou julgamento prévio quanto à autoria desse suposto crime.



    A aplicação ou não do art. 384 do CPP (mutatio libelli) constitui matéria afeta à discricionariedade regrada do magistrado e do Ministério Público, não configurando, sua inaplicação, causa de suspeição ou impedimento do julgador.



    Como bem observou o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, "o reconhecimento da quebra da imparcialidade na hipótese dos autos pressuporia a comprovação, por meio de provas robustas, da emissão de juízo de valor prévio ou o prejulgamento acerca da autoria e materialidade suficientes a uma futura condenação criminal pelo crime de lavagem de dinheiro", o que não ocorreu no presente caso.



    A circunstância de o magistrado ter mencionado a existência de material probatório sobre materialidade delitiva sem apontar elementos de autoria não conduz à conclusão de parcialidade para o julgamento de ação penal conexa posteriormente instaurada.



    Não se vislumbra, portanto, ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que afastou a suspeição do magistrado.



    Por fim, observo que a análise mais profunda da questão demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via eleita, sendo certo que não se deve banalizar o instituto da suspeição, a ponto de afastar o juiz natural do processo por meras conjecturas ou ilações decorrentes do exercício regular de suas funções jurisdicionais.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 12, pp. 4-5).



    Assim, a ausência de manifestação de mérito pelo STJ impede que o Supremo Tribunal Federal examine diretamente as questões veiculadas neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Por fim, não se vislumbra a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder apta a abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    Isso porque a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF sobre a matéria, no sentido de que a parte deve demonstrar de forma objetiva e específica as causas de impedimento previstas, taxativamente, no art. 252 do Código de Processo Penal.



    Nesse sentido:



    Agravo regimental na arguição de impedimento. Alegações subjetivas e genéricas da parte que não se mostram suficientes para configurar o impedimento do arguido. Elementos probatórios colacionados insuficientes para demonstrar a alegada existência de interesse direto na causa. Óbice ao prosseguimento do pedido de impedimento por ausência de demonstração de situação objetiva que o sustente. Precedentes. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. Recurso ao qual se nega provimento (AImp 60 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020).



    Além disso, consoante reiterada jurisprudência desta Suprema Corte, a defesa deve demonstrar, de forma clara, objetiva e específica, o interesse direto no feito por parte do magistrado alegadamente impedido ou suspeito. Para essa finalidade, não são suficientes as alegações genéricas e subjetivas, destituídas de embasamento jurídico.



    Veja-se, nessa linha, o seguinte julgado:



    Agravo regimental na arguição de impedimento. Pleito manifestamente improcedente. Argumentos que não se enquadram nas hipóteses objetivas de impedimento previstas no art. 252 do Código de Processo Penal e nos arts. 277 e 278 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação subjetiva que não se mostra suficiente para configurar a suspeição do Ministro Alexandre de Moraes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Não se vislumbra nenhum traço de parcialidade do Ministro Alexandre de Moraes a partir dos fatos postos a apreciação na petição inicial, pois os argumentos apontados para o impedimento de Sua Excelência não se enquadram nas hipóteses objetivas previstas no art. 252 do Código de Processo Penal e nos arts. 277 e 278 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    2. Consoante pacífica jurisprudência da Corte, a ausência de demonstração da situação objetiva a sustentar o pedido de impedimento obsta seu prosseguimento.



    3. O fato de o arguido, quando titular da Secretaria de Justiça de São Paulo, ter noticiado, em veículo de comunicação da imprensa, que o agravante teria sido preso por determinado fato criminoso investigado, não o torna, ipso facto, impedido ou suspeito para julgar o processo indicado.



    4. A hipótese evidencia verdadeira alegação subjetiva do agravante, sendo descabida, portanto, a presunção de interesse do Ministro Alexandre de Moraes em determinado resultado do habeas corpus a ser julgado na Primeira Turma.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (AImp 57 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 22/5/2020).



    Assim, a manifestação do Magistrado sentenciante na Ação Penal 8711-39.2013.4.01.3600, na qual se apuravam crimes contra o sistema financeiro nacional, acerca da possível ocorrência, também, de delitos de corrupção ativa e lavagem de capitais, conexos àqueles, não o descredencia para atuar posteriormente na Ação Penal 1003109-06.2020.4.01.3600, instaurada especificamente para apuração desses outros crimes.



    Entendo correta, portanto, a compreensão do STJ, no sentido de que “[o] trecho da sentença transcrito pelo agravante - em que o magistrado menciona a existência de "farto manancial probatório" sobre lavagem de dinheiro, mas explica a impossibilidade de aditamento da denúncia ou aplicação da mutatio libelli - não indica, por si só, a existência de prejulgamento com relação à segunda ação penal”.



    Com efeito, diante do contexto fático e jurídico trazido na base empírica do acórdãos antecedentes, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator